Tribunal: TJDFT
Processo: 0723475-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. MANTIDA.

I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de importunação sexual quando a palavra da vítima, corroborada pela prova dos autos, é firme e segura ao confirmar que o réu, tio da ofendida, praticou ato libidinoso para satisfação da própria lascívia, sem consentimento.

II – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.

III – Compete à acusação provar a materialidade, autoria e tipicidade da conduta criminosa, ao passo que as alegações que pretendam elidir os elementos produzidos durante a instrução penal, devem ser comprovadas pela Defesa, na forma do art. 156 do CPP.

IV – A negativa de autoria apresentada pelo réu, sem amparo no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada no feito.

V – Recurso conhecido e desprovido.